Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-03.2022.8.11.0012
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000032-03.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (RECORRENTE), DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), DANILO ROQUE DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 862.834.785-22 (RECORRENTE), PORTO PASSEIOS TURISMO LTDA - CNPJ: 16.659.719/0001-79 (RECORRIDO), GILSON JEFERSON OLIVEIRA DE MORAES JUNIOR - CPF: 025.298.574-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000032-03.2022.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1000032-03.2022.8.11.0012

Recorrente:
Dangella Alves Moreira e Danilo Roque de Medeiros Santos

Recorrida:
Porto Passeios Turismo Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
AQUISIÇÃO DE
INGRESSOS PARA PASSEIO TURÍSTICO – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa de turismo que realiza a venda de ingresso deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços. A restituição dos valores demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pela empresa vendedora, portanto configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.
Dano moral e material configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000032-03.2022.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1000032-03.2022.8.11.0012

Recorrente:
Dangella Alves Moreira e Danilo Roque de Medeiros Santos

Recorrida:
Porto Passeios Turismo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Dangella Alves Moreira e Danilo Roque de Medeiros Santos.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 230531283):

condenou a empresa recorrente
a devolver os valores desembolsados pelos autores, a título de danos materiais no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 230531284)
:
defendem a

reforma da sentença para que ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a restituição do valor de R$300,00 (trezentos reais).

Contrarrazões
:

Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000032-03.2022.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1000032-03.2022.8.11.0012

Recorrente:
Dangella Alves Moreira e Danilo Roque de Medeiros Santos

Recorrida:
Porto Passeios Turismo Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento dos danos materiais suportados pelos autores.

Da narrativa inicial, os recorrentes alegam que no dia 13/12/2021 adquiriram junto a empresa recorrida alguns pacotes de passeios para serem realizados durante a viagem na cidade de Porto de Galinhas/PE, sendo pago pelos autores um sinal no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) restando ainda o montante de R$840,00 (oitocentos e quarenta reais) que seriam pagos conforme fosse sendo realizados os demais passeios, de acordo com os ingressos juntado em Id. 230530723.

Aduzem que no dia 15/12/2021 estava agendado o passeio de buggy, entretanto ficaram esperando por duas horas na frente do hotel e a empresa não compareceu para realizar o passeio.
Afirmam, ainda, que não houve qualquer contato por parte da recorrida para justificar o descumprimento do serviço contratado.

Relatam, ainda, que tentaram por diversas vezes contato com a empresa recorrida solicitando o ressarcimento dos valores já pagos, mas não obtiveram êxito. Assim,
não lhes restou outra alternativa senão contratar outra empresa para realizar o passeio, pelo qual pagaram o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme comprovante de Pix Id. 230530724.

Diante dos transtornos sofridos,
buscaram via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos sofridos.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente embora alegue que não há dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Importante salientar que a recorrida poderia apresentar documento probatório de que os ingressos adquiridos foram utilizados pelo consumidor ou comprovar que houve o reembolso dos valores, todavia não o fez.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores desembolsados.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal estabelece que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentindo é o entendimento desta turma recursal em caso análogo ao ora analisado
:

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE TURÍSTICO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. NÃO REALIZAÇÃO DE PASSEIO PREVISTO NO CONTRATO (PRAIA DE MARAGOGI). AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR. DESCASO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
O descumprimento parcial do contrato, consistente na não realização de passeio previsto na programação previamente ajustada entre as partes, em viagem nacional, referente a passeio a praia de Maragogi, sem que tenha sido prestado qualquer informação ou orientação, fato que caracteriza descaso com os consumidores, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos
. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1001249-72.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pelos recorrentes aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelos autores.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, sem que importe em enriquecimento ilícito com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

No que tange ao pedido de restituição do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) que aduzem terem pagos para outra empresa realizar o passeio, deve ser mantido indeferido o pedido tendo em vista que os autores não apresentam nota fiscal do serviço contratado.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e
CONDENAR

a recorrida ao pagamento de
R$ R$1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, em favor dos autores, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024